Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-06.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/07/2026
Número: 0600374-06.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 23/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0600374-06.2026.6.16.0000 ajuizada pela Comissão
Provisória Estadual do Paraná do Partido Liberal em face de Carlos Roberto Massa Júnior com
fundamento na legislação aplicável, especialmente no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das
Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019. Alegando que no dia
26/05/26, após o recebimento de informações/reclamações de filiados, a Representante constatou a
existência de propaganda eleitoral extemporânea praticada pelo Representado, Carlos Roberto
Massa Junior, em entrevista concedida no âmbito interno da administração pública estadual, o que
foi amplamente divulgado por vários meios de comunicação: "Só um pouquinho além da questão
da politica partidária hoje ao Republicanos", Trechos dos videos: "Os últimos 20 anos, à medida
que as pessoas vão tomando o conhecimento disso, têm visto no Sandro Alex essa continuidade,
essa sucessão. E é isso que nós vamos trabalhar agora com a população e conforme vai chegando
o período eleitoral. [...] Olha, nós estamos conversando com todos aqueles partidos que já são da
nossa base, que já estão com a gente, inclusive, nos ajudando ao longo dos últimos anos, que têm
grandes lideranças. Nós, possivelmente, o Podemos vai anunciar agora, essa semana ainda, esse
apoio, essa construção para estar na nossa aliança. Nós temos conversado muito com a federação
também, que é a União com o PP, que também estão na nossa base. E conforme a gente vai
chegando mais próximo das convenções, a gente vai fortalecendo essas alianças. Nós estamos
abertos a conversar com todos aqueles, não só partidos, mas também lideranças, que entendam
que o Paraná tem que continuar nesse bom momento que está acontecendo. Então a ideia é poder,
na medida do possível, ir ampliando esse leque de apoio na pré-candidatura do Sandro Alex e
também do Alexandre Cury como presidente do Senado. É um nome importante, nós temos uma
relação de amizade muito boa, estava nosso secretário até poucos dias atrás. Nós não queremos
ter a audácia de dizer quem deve ser candidato e quem não deve ser candidato. Nós estamos
cuidando daquilo que é a nossa responsabilidade, que é do Partido, do PSD. Mas claro que todos
aqueles que entendam que é possível a gente construir junto uma aliança e manter o Estado unido
em paz, nós queremos ter do nosso lado. [...] E é isso que nós vamos trabalhar agora com a
população e conforme vai chegando o período eleitoral". "Eleições de 2026, Ratinho reforça que
Sandro Alex representa continuidade do bom momento do Paraná". "Ratinho Jr. Fala em novos
apoios para Sandro Alex e diz que Graca é nome importante". (Requer: depois dos trâmites de
estilo, seja a pretensão autoral seja julgada integralmente procedente, com o objetivo de que o
Representado seja condenado ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da LE c/c o art. art.
2º, §4º da Resolução-TSE n. 23.610/2019, em seu patamar máximo).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
JULIANA RODRIGUES CIOCCARI DE AVILA (ADVOGADO)
DIEGO HENRIQUE VERHAGEM (ADVOGADO)
VIEIRA BARBOSA & CARNEIRO - ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44936015
10/07/2026
17:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44936015 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.313
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600374-06.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - OAB/PR48709
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: JULIANA RODRIGUES CIOCCARI DE AVILA - OAB/PR85601
ADVOGADO: DIEGO HENRIQUE VERHAGEM - OAB/PR126058
SOCIEDADE: VIEIRA BARBOSA & CARNEIRO - ADVOGADOS - OAB/PR000002545
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2026.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PRELIMINAR
DE
DIALETICIDADE.
ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO
POR
MEIO
DE
“PALAVRAS
MÁGICAS”.
INOCORRÊNCIA.
EXALTAÇÃO DE QUALIDADES PESSOAIS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação ajuizada
em razão de propaganda eleitoral antecipada.
2. O recorrente sustenta que houve propaganda
eleitoral extemporânea, com uso de "palavras
mágicas"
("continuidade",
"sucessão",

Num. 44936015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
"manter"), em fala do atual Governador Carlos
Roberto Massa Júnior, para promover a pré-
candidatura de Sandro Alex mediante uso
indevido
da
estrutura
pública,
gerando
desequilíbrio e violação à paridade de armas.
3. O recorrido arguiu preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu
o acerto da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar
se a entrevista prestada pelo recorrido configura
propaganda
eleitoral
antecipada,
contendo
pedido explícito de voto em favor do pré-
candidato Sandro Alex.
5. Questões em discussão: (i) saber se o recurso
eleitoral violou o princípio da dialeticidade por
mera repetição dos argumentos da petição
inicial; (ii) saber se a manifestação do recorrido,
proferida nas dependências do Palácio Iguaçu,
excedeu
os
limites
legais
e
configurou
propaganda eleitoral extemporânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso não se limitou à mera repetição dos
argumentos da petição inicial, pois contestou
especificamente os fundamentos da decisão
judicial, expandindo a fundamentação legal e
confrontando diretamente a sentença, de forma a
afastar a preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade.
7. A liberdade de expressão assume posição
preferencial no debate político-eleitoral, e a
intervenção judicial para remoção de conteúdo
ou aplicação de sanção exige demonstração clara
de que a manifestação ultrapassou os limites
admitidos pela ordem jurídica.
8. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 e o art. 3º-A
da Resolução TSE nº 23.610/2019 permitem a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, a
divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas e o pedido de apoio político,
desde que não envolvam pedido explícito de
voto.

Num. 44936015 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
9. O conteúdo impugnado, consistente em
entrevista do Governador, baseia-se na exaltação
de características do pré-candidato Sandro Alex
e de benfeitorias realizadas pela gestão do
governador, emitindo uma opinião pessoal de
que pretende que o estado continue progredindo
como em seu mandato.
10. Expressões como "continuidade", "sucessão"
e "manter", quando inseridas no contexto da
entrevista, não configuram "palavras mágicas"
ou pedido explícito de voto, assemelhando-se a
frases
como
"vamos
juntos"
ou
"vamos
continuar fazendo", já validadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral por não denotarem pedido
explícito de votos.
11. A representação por propaganda eleitoral não
se presta ao julgamento de eventual prática de
conduta vedada ou abuso de poder, cujo
processamento deve se dar por via própria e
autônoma, conforme o rito previsto no art. 22 da
Lei Complementar nº 64/90.
12. A divulgação da entrevista em mais de um
canal de notícias não configura ilicitude, visto
que o representado é figura política de ampla
projeção e concedeu a referida entrevista
enquanto representante do Governo do Estado.
13. O vídeo objeto de discussão não ultrapassa o
campo da divulgação de realizações, da
exposição de temas administrativos e da
exaltação de medidas adotadas pelo governo do
Estado e seu ex-secretário de infraestrutura, não
se extraindo, de plano, conteúdo eleitoral típico,
pedido de voto, propaganda antecipada ou
elemento inequívoco de captação antecipada de
sufrágio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Conhecer do recurso eleitoral e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação ao
princípio da dialeticidade quando as razões
recursais, ainda que repitam argumentos da
inicial, confrontam diretamente a fundamentação
da sentença e buscam demonstrar seu desacerto.
2. A exaltação das qualidades pessoais de pré-

Num. 44936015 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
candidato, a menção à pretensa candidatura, a
divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas e o pedido de apoio político,
sem pedido explícito de voto ou uso de "palavras
mágicas" com esse fim, não configuram
propaganda eleitoral antecipada, sendo condutas
permitidas pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.
3. Expressões como "continuidade", "sucessão"
e "manter", quando inseridas em contexto de
exaltação de gestão e projetos políticos, não
caracterizam pedido explícito de voto.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; Lei nº 9.504/1997, art.
36-A, caput, V, § 2º; Resolução-TSE nº
23.610/2019, art. 2º, § 4º; Resolução-TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A, caput, parágrafo único;
Resolução-TSE nº 23.608/2019, art. 25, § 1º;
Regimento Interno deste Tribunal, art. 40; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TRE-GO, AgR
no REl 06000546720206090094, Rel. Des.
Amélia Martins De Araújo, j. 02/05/2023.; TSE,
REspe
060031610/AL,
Rel.
Min.
Nunes
Marques, j. 14/05/2026.; TRE-PR, REl na Rp
060028182/PR, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, j. 23/04/2025.; TRE-PR, REl na Rp
060045761, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, j. 16/12/2024.; TRE-PR, REl na AIJE
060034003/PR, Rel. Juiz Eleitoral Julio Jacob
Junior, j. 05/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/07/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Liberal, contra a

Num. 44936015 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
sentença proferida por este Juízo Auxiliar que julgou improcedente a representação ajuizada em face de
Carlos Roberto Massa Júnior, afastando a alegada prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e de
divulgação de notícia sabidamente falsa.
Em suas razões recursais (id. 44916857), o recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a
manifestação do recorrido, proferida nas dependências do Palácio Iguaçu, excedeu os limites legais e
configurou propaganda eleitoral extemporânea. Sustenta a ocorrência de "palavras mágicas" dotadas de
conteúdo semântico equivalente ao pedido explícito de voto, tais como "continuidade", "sucessão" e
"manter". Além disso, defende que houve o desvirtuamento do mandato eletivo e a utilização indevida da
estrutura da administração pública e do erário para promover a pré-candidatura de Sandro Alex, gerando
desequilíbrio e clara violação à paridade de armas e à igualdade de oportunidades entre os concorrentes no
certame. Por fim, aponta que a conduta reveste-se de gravidade e obteve ampla repercussão na mídia digital,
o que viabiliza a fixação da penalidade em seu patamar máximo.
Ao final requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão de
mérito, julgando integralmente procedente a pretensão autoral para condenar o Recorrido ao pagamento da
multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 2º, § 4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019,
fixada em seu patamar máximo.
Intimado, o representado apresentou contrarrazões (id. 44919504), arguindo, preliminarmente, a violação ao
princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a peça recursal se limitou a reproduzir integralmente as
teses da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, ensejando o óbice da
Súmula nº 26 do TSE. No mérito, defende o acerto da decisão recorrida, asseverando a total inexistência de
propaganda antecipada ou do emprego de "palavras mágicas", visto que a entrevista tratou de mera exaltação
lícita de qualidades pessoais, divulgação de ações políticas e manifestação de apoio à pré-candidatura,
condutas expressamente permitidas pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/1997. Salienta que as declarações
encontram amparo nas liberdades de expressão e de informação, e que o contexto do diálogo — que
inclusive fez menção a pré-candidatos de outros espectros políticos — afasta qualquer indício de intuito
eleitoreiro ilícito ou quebra de isonomia.
Ao final, requer sejam recebidas as presentes contrarrazões e, no mérito, seja negado provimento ao recurso
eleitoral, mantendo-se incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção oral
em sessão, caso se entenda necessário.
É o relatório.

VOTO
I - ADMISSIBILIDADE

Num. 44936015 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
O recurso é tempestivo, eis que a sentença id. 44913237 foi publicada no DJE no dia 19 de junho de 2026
(id. 44914924) e o recurso interposto no dia 22 de junho de 2026, conforme certidão de id. 44917859.
Carlos Roberto Massa Júnior apresentou contrarrazões (id. 44919504), tempestivamente, no dia 26 de junho
de 2026.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo,
de plano, à sua análise.
II – DA DESNECESSIDADE DE REMESSA PRÉVIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PARA PARECER ESCRITO
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.
III - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
Em suas contrarrazões, a recorrida, limitando-se a invocar a Súmula n° 26 do TSE, argumentou que o
recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão recorrida e requereu que o recurso eleitoral seja
inadmitido.
Observa-se, contudo, que o recurso não é mera repetição dos argumentos da petição inicial, pois contestou
especificamente os fundamentos da decisão judicial, expandindo a fundamentação legal.

Num. 44936015 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
Acerca do princípio da dialeticidade, este Tribunal tem se posicionado pela possibilidade de apreciação do
recurso e a formação do contraditório, desde que as razões recursais apresentem fundamentos suficientes
para sua análise (REl no(a) Rp nº 060045761, Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 16/12/2024).
Consoante a ementa de acórdão relatado pelo Exmo. Juiz Eleitoral Julio Jacob Junior, esta Corte Eleitoral já
decidiu pela “ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que houve contraposição aos argumentos
da sentença, ainda que com repetição de fundamentos da inicial.” (REl na AIJE 060034003/PR, DJE
05/05/2025).
No caso, comparando-se o conteúdo das razões recursais, fazendo a contraposição ao especificado na sentença e ao que já
constou das demais manifestações anteriores do recorrente, observa-se que, de fato, este combateu a sentença, em que pese
tenha se valido, em boa medida, dos argumentos já expressos anteriormente. Porém, as questões colocadas para embate
qunado do recurso foram tratadas na sentença.
Assim, rejeito a preliminar, uma vez que o recurso eleitoral, apesar de repetir argumentos já enfrentados na
sentença, confronta diretamente a fundamentação da sentença com argumentação mais sofisticada e busca
demonstrar desacerto na decisão.
IV - MÉRITO
A controvérsia consiste em verificar se a entrevista prestada pelo recorrido configura propaganda eleitoral
antecipada, contendo pedido explícito de voto em favor do pré-candidato Sandro Alex.
A análise deve ser feita com cautela. A Justiça Eleitoral não pode ser indiferente a conteúdos que, sob
aparência de divulgação de realizações políticas, críticas ou espaço institucional de divulgação do governo,
veiculem propaganda antecipada de pré-candidato declarado.
De outro lado, também não pode atuar como instância permanente de moderação do debate político,
sobretudo em período de pré-campanha, em que a Constituição protege a livre circulação de críticas,
opiniões e informações sobre figuras públicas, até como um meio de se dar elementos aos eleitores para que
realmente conheçam as pessoas que realmente querem alçar cargos públicos, o que faz com que estejam,
nessa condição, mais expostos à críticas.
A liberdade de expressão assume posição preferencial no debate político-eleitoral. A intervenção judicial,
especialmente para remoção de conteúdo ou aplicação de sanção, exige demonstração clara de que a
manifestação ultrapassou os limites admitidos pela ordem jurídica.
A Lei nº 9.504/1997 dispõe:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034,

Num. 44936015 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
de 2009)
O art. 36-A da mesma lei estabelece:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
A Resolução TSE nº 23.610/2019 densifica a disciplina, prevendo que se considera propaganda antecipada
passível de multa aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de voto
ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período
de campanha. O pedido explícito, conforme a própria regulamentação, não se limita à expressão literal “vote
em”, podendo ser extraído de expressões semanticamente equivalentes.
No tocante à propaganda eleitoral antecipada, o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral é de
que ela se configura com a presença alternativa dos seguintes elementos: a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de "palavras mágicas" para
esse fim, c) realização por forma vedada para a propaganda eleitoral no período permitido, d) violação à
paridade de armas entre os possíveis concorrentes, e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e f)
divulgação de fato sabidamente inverídico.
Ainda, veja-se a previsão do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, atualizado pela Resolução TSE
nº 23.732/2024:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.
Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda. e especialmente no período de pré-
campanha, dá-se somente em situações que extrapolam os limites legais, ou seja, aquelas em que se
veiculam fatos sabidamente inverídicos, conteúdo desinformativo, pedido explícito de votos, em que pese
possa em uma análise conjunta, e em momento futuro, examinar-se tais fatos sob a perspectiva de uso da
máquina pública ou abuso do poder político.
Aqui, observar-se-á especificamente se há pedido explícito de votos.
À luz dos critérios expostos, cumpre examinar o teor do conteúdo questionado para aferir se houve efetiva
violação às regras eleitorais, consistente em publicações realizadas em rede social, nos perfis
“republicadecuritibabr”, “politiza_br” e “portalnossodia”:

Num. 44936015 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24

“GOVERNADOR: Os últimos 20 anos, à medida que as pessoas vão tomando o
conhecimento disso, têm visto no Sandro Alex essa continuidade, essa sucessão. E é isso
que nós vamos trabalhar agora com a população e conforme vai chegando o período
eleitoral.
ENTREVISTADOR: Além da questão política partidária que o senhor mencionou hoje
quanto ao Republicanos. O que o senhor espera em vez de trazer União Brasil, trazer o
PP de Ricardo Barros, trazer o MDB, mas que principalmente uma figura com uma figura
do ex-prefeito Rafael Greca.
GOVERNADOR: Olha, nós estamos conversando com todos aqueles partidos que já são
da nossa base, que já estão com a gente, inclusive, nos ajudando ao longo dos últimos
anos, que têm grandes lideranças. Nós, possivelmente, o Podemos vai anunciar agora,
essa semana ainda, esse apoio, essa construção para estar na nossa aliança. Nós temos
conversado muito com a federação também, que é a União com o PP, que também estão
na nossa base. E conforme a gente vai chegando mais próximo das convenções, a gente
vai fortalecendo essas alianças. Nós estamos abertos a conversar com todos aqueles, não
só partidos, mas também lideranças, que entendam que o Paraná tem que continuar nesse
bom momento que está acontecendo. Então a ideia é poder, na medida do possível, ir
ampliando esse leque de apoio na pré-candidatura do Sandro Alex e também do
Alexandre Cury como presidente do Senado.
ENTREVISTADOR: E o Greca?

Num. 44936015 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
GOVERNADOR: É um nome importante, nós temos uma relação de amizade muito boa,
estava nosso secretário até poucos dias atrás. Nós não queremos ter a audácia de dizer
quem deve ser candidato e quem não deve ser candidato. Nós estamos cuidando daquilo
que é a nossa responsabilidade, que é do Partido, do PSD. Mas claro que todos aqueles
que entendam que é possível a gente construir junto uma aliança e manter o Estado unido
em paz, nós queremos ter do nosso lado. [...]”
Deste vídeo, foi transcrito o trecho a seguir:
“Mas para nós está sendo um momento muito positivo né, porque o Sandro foi uma
novidade nessa pré-campanha, vamos dizer assim, e tem crescido de uma forma muito
rápida, porque as pessoas, na medida do conhecimento, que sabe quem é o Sandro Alex,
que foi o nosso secretário de infraestrutura, que ajudou a tirar todas essas obras do papel,
que ajudou a fazer com que o Paraná chegasse nesse bom momento que está, não só na
infraestrutura, mas do modo geral, tanto no campo econômico, geração de emprego,
menor índice de criminalidade da nossa história dos últimos 20 anos, à medida que as
pessoas vão tomando conhecimento disso, tem visto no Sandro Alex essa continuidade,
essa sucessão. E é isso que nós vamos trabalhar agora com a população e conforme vai
chegando o período eleitoral.”

Num. 44936015 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
In casu, entendo que o conteúdo impugnado baseia-se na exaltação de características de pré-candidato,
fazendo referência a trajetória de quando este era secretário de infraestrutura, assim como na exaltação de
benfeitorias realizadas pelo representado, durante sua gestão de governador do Estado do Paraná, emitindo
uma opinião pessoal de que pretende que o Estado continue progredindo como em seu mandato.
Importante frisar o que diz o art. 36 - A, e o § 2º do referido artigo, da Lei n. 9.504/1997:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
[...]
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
[...]
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político
e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
Reforço os fundamentos da sentença proferida.

Num. 44936015 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
No caso concreto, o vídeo impugnado não contou com a presença de pedido explícito de voto, mas com
exaltação das qualidades do pré-candidato e outros comentários sobre possíveis alianças partidárias, o que
não é vedado pela lei no período de pré campanha.
É de se ressaltar que o uso de expressões como "continuidade do bom momento" se assemelha a outras que
os tribunais eleitorais já consideraram permitidas. O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, já validou o
uso de frases como "vamos juntos" ou "vamos continuar fazendo", por não denotarem um pedido explícito
de voto. Neste sentido:
“A Corte Superior Eleitoral já decidiu que, para fins de caracterização de propaganda
eleitoral antecipada, é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir
do uso de "palavras mágicas". Todavia, admite–se a utilização de expressões de
chamamento do eleitor, do tipo "vamos fazer", "vamos continuar fazendo", "vamos
juntos", as quais, na linha de pensamento adotada no âmbito daquele Sodalício, não
denotariam pedido explícito de votos.” (TRE-GO - AgReg no REl nº
06000546720206090094, Relator: Des. Amélia Martins De Araújo, publicado em
02/05/2023).
Extrai-se, ainda, do conteúdo da petição inicial, que o conteúdo do discurso abrangeu comentários sobre
alianças partidárias, a exemplo dos trechos: “nós estamos conversando com todos aqueles partidos que já
são da nossa base (...) o Podemos vai anunciar agora, essa semana ainda, esse apoio, essa construção
para estar na nossa aliança. Nós temos conversado muito com a federação também, que é a União com o
PP (...) Nós estamos abertos a conversar com todos aqueles, não só partidos, mas também lideranças, que
entendam que o Paraná tem que continuar nesse bom momento que está acontecendo.”
Também houve menção ao ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, como nome importante no cenário político
paranaense e também pré-candidato ao cargo de governador, conforme a publicação do perfil
“portalnossodia”. Veja-se:
“[...] ENTREVISTADOR: E o Greca?
GOVERNADOR: É um nome importante, nós temos uma relação de amizade muito boa,
estava nosso secretário até poucos dias atrás. Nós não queremos ter a audácia de dizer
quem deve ser candidato e quem não deve ser candidato. Nós estamos cuidando daquilo
que é a nossa responsabilidade, que é do Partido, do PSD. Mas claro que todos aqueles
que entendam que é possível a gente construir junto uma aliança e manter o Estado unido
em paz, nós queremos ter do nosso lado. [...]”
Desta forma, diante da variedade de assuntos abordados na fala do atual Governador do Estado, conforme
elementos trazidos pelo próprio representante, conclui-se que não há que se cogitar de enquadramento em
hipótese de propaganda antecipada, ao menos quando se analisa o fato isoladamente, o que não afastará
futuramente outra análise com base em conduta vedada ou abuso da máquina.
Registre-se que a Representação por propaganda eleitoral não se presta ao julgamento da eventual prática de
conduta vedada ou abuso de poder, cujo processamento deve se dar por via própria e autônoma, conforme o
rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Quanto ao fato de a entrevista impugnada ter sido divulgada em mais de um canal de notícias, não há
ilicitude, visto que o representado é figura política de ampla projeção e concedeu a referida entrevista
enquanto representante do Governo do Estado.

Num. 44936015 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
Portanto, sob a ótica estrita da propaganda antecipada, e considerado especificamente o evento trazido à
lume, a fala do governador, por si só, sem se sopesar outras falas e em ambientes públicos ou prédios
públicos, não pode ser considerada um ato ilícito de pré-campanha, pois exalta qualidades e um
projeto político sem um pedido explícito de voto.
Ressalta-se que o vídeo objeto de discussão não ultrapassa o campo da divulgação de realizações, da
exposição de temas administrativos e da exaltação de medidas adotadas pelo governo do Estado e seu
ex-secretário de infraestrutura, não se extraindo, de plano, conteúdo eleitoral típico, pedido de voto,
propaganda antecipada ou elemento inequívoco de captação antecipada de sufrágio.
Na mesma toada, a jurisprudência considera que o mero enaltecimento de qualidades pessoais, sem pedido
explícito de votos e uso de palavras mágicas, não configuram ilícito eleitoral. Neste sentido:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
INTERNO
decisões
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. USO DE EXPRESSÃO SIMILAR. ¿PALAVRAS
MÁGICAS¿.
NÃO
CONFIGURADO.
MERO
ENALTECIMENTO
DAS
QUALIDADES PESSOAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
interno interposto contra decisão por meio da qual foi provido recurso especial,
reformando acórdão regional, a fim de julgar improcedente a representação ajuizada por
suposta prática de propaganda eleitoral antecipada e afastar a multa imposta à agravada.
2. Na origem, a Corte regional reformou a sentença para condenar a então pré-candidata
ao cargo de prefeito do município por propaganda extemporânea, consubstanciada na
publicação, em rede social, de postagem com pedido de voto mediante o uso de ¿palavras
mágicas¿. 3. Reformado o acórdão regional, a coligação ora agravante alega: (i)
violação ao art. 36-A da Lei n. 9.504/1997 e ao art. 3º-A da Resolução n.
23.610/2019/TSE; e (ii) dissídio jurisprudencial entre o pronunciamento agravado e
precedentes do TSE. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar se as
expressões veiculadas pela agravada configuram pedido explícito de votos,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada. III. Razões de decidir 5. Conforme
entendimento do TSE, para que fique configurada a propaganda eleitoral antecipada, é
imprescindível que haja: (i) pedido explícito de votos; (ii) manifestação de cunho eleitoral
mediante uso de formas proscritas no período de campanha; ou, ainda, (iii) desequilíbrio
na disputa - elementos que, ao contrário do alegado, não estão presentes na hipótese em
exame. 6. No caso, as expressões publicadas por meio de cordel - ¿pois com Márcia
Cavalcante as coisas só têm a melhorar¿, ¿porque ninguém pode impedir quando Deus
mandar ganhar¿ e ¿Viva Márcia Cavalcante¿ - não configuram pedido explícito de voto,
nem mesmo mediante expressões similares, pois denotam apenas elogios e exaltação das
qualidades da pré-candidata, o que é permitido pela legislação eleitoral e pela
jurisprudência do TSE. Precedentes. 7. Não há falar em violação ao art. 36-A da Lei das
Eleições e ao art. 3º-A da Resolução n. 23.610/2019/TSE, uma vez que, ausente o pedido
explícito de votos ou a mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, a veiculação
encontra-se protegida pela liberdade de expressão. 8. O recurso não desenvolveu o
necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados
como paradigmas e a decisão agravada, atraindo o óbice do enunciado n. 28 da Súmula
do TSE. 9. As razões do agravo interno são inaptas para desconstituir os fundamentos da
decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo
interno a que se nega provimento. Tese de julgamento: O mero enaltecimento e a
exaltação das qualidades de pré-candidato não são suficientes para o reconhecimento da
propaganda eleitoral antecipada, que exige: (i) pedido explícito de votos; (ii)
manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas proscritas no período de
campanha; ou (iii) desequilíbrio na disputa. (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44936015 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24
Recurso Especial Eleitoral 060031610/AL, Relator(a) Min. Nunes Marques, Acórdão de
14/05/2026, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 89, data 03/06/2026)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. CONHECIDO E DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. EXALTAÇÃO DAS QUALIDADES PESSOAIS DO
RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.1. A Representação Eleitoral foi julgada improcedente pelo Juízo
da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR. 1.2 No recurso, o recorrente sustenta ter ocorrido
a propaganda eleitoral antecipada, com pedido explícito de voto, em reunião realizada
pelo Recorrido em empresa de Londrina/PR.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em discussão consiste em determinar se
houve pedido de voto, caracterizando propaganda eleitoral extemporânea, em reunião
realizada pelo Recorrente em empresa de Londrina/PR, na qual apresentou material para
prestar contas da legislatura 2021/2024, quando já atuava como vereador de
Londrina/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A legislação eleitoral, em especial o art. 36-A da Lei nº
9.504/97, permite a divulgação de pré-candidatura e a exaltação das qualidades pessoais
do pré-candidato, desde que ausente pedido explícito de voto. 3.2 No caso concreto, a
prova de que houve o pedido de voto e de não voto durante a reunião realizada pelo
Recorrido se limitou à declaração do noticiante EDEMUR GONÇALVES DO AMARAL,
sem qualquer outra prova adicional, e também ao material apresentado pelo Recorrido
por ocasião da referida reunião, no qual não se infere a utilização das "magic words" - ou
"palavras mágicas" - inexistindo a caracterização do pedido de voto. 3.3 A interpretação
das ditas "palavras mágicas" não pode restringir comportamentos expressamente
permitidos durante a pré-campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se
incólume a sentença objurgada.
4.2 Tese de julgamento: "A exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato, desde
que ausente pedido explícito de voto, configuram condutas permitidas pelo art. 36-A da
Lei nº 9.504/97, não caracterizando propaganda eleitoral extemporânea." (BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Representação
060028182/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de 23/04/2025,
Publicado no(a) DJE 80, data 30/04/2025)

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a decisão recorrida que julgou improcedente a representação.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Juíza Auxiliar

Num. 44936015 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:48:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017483489300000043871099
Número do documento: 26071017483489300000043871099
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:02:24

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (15090) Nº 0600374-06.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Representante do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Representantes
do RECORRIDO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- PR42621, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR85534, JULIANA RODRIGUES CIOCCARI DE AVILA - PR85601, DIEGO
HENRIQUE VERHAGEM - PR126058, VIEIRA BARBOSA & CARNEIRO - ADVOGADOS -
PR000002545
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, desembargadora federal Gisele
Lemke, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Declaração
de impedimento do juiz Everton Jonir Menengola. Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 08.07.2026